Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727267-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: EVANISA MAFRA LIMA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 0718724-57.2019.8.07.0007), deferiu o pedido de tutela de urgência aviado por EVANISA MAFRA LIMA, consistente em determinação para que a parte Ré, ora Agravante, forneça a Autora/Agravada o medicamento Regorafenibe (STIVARGA), na dose de 4 comprimidos ao dia, por três semanas ao mês (21 dias), totalizando 84 comprimidos no mês, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais, em síntese, alega a parte Agravante a desproporcionalidade da antecipação do mérito processual, ao argumento de que a pretensão originária visa compelir a seguradora a custear medicamento não coberto pelo rol da ANS. Diz que as regulamentações dos procedimentos e eventos de saúde no âmbito da saúde suplementar são da ANS, e que dentre algumas funções, nos termos da Lei no 9.961/00, cabe a ela elaborar o rol de procedimentos cobertos no contrato de seguro de saúde. Assevera que o medicamento indicado para tratamento da recorrida não está coberto pelo contrato pactuado entre as partes, uma vez que este não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória, estando ausente, portanto, um dos requisitos essenciais à concessão da liminar, qual seja a probabilidade do direito. Menciona que, em razão de o medicamento indicado para tratamento não constar da relação de diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar estabelecida pela ANS, inexiste obrigatoriedade no fornecimento de medicamento, mostrando-se assim, regular a negativa da autorização para tal procedimento pela ora recorrente. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 13182024. É o Relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal ou efeito suspensivo é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, requisito tal que não reputo totalmente presentes, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferido o efeito suspensivo da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar o fornecimento em favor da Agravada do medicamento Regorafenibe (STIVARGA). Em um juízo de cognição sumária, tenho que a realidade dos autos não autoriza o acolhimento do pedido liminar deduzido pelo Agravante. Isso porque, a despeito de sua irresignação, observo que a parte Agravada guarneceu os autos com documento contundente acerca da necessidade do medicamento objeto da decisão recorrida, qual seja, os relatórios médicos constantes nos id. 50740510 – p. 1/2. Indicou ainda que o medicamento possui registro na ANVISA – registro 170560108 – (id. 50740351 - processo de origem). Assim, a meu sentir, ainda mais em sede de agravo de instrumento, não cabe ao julgador sobrepor-se à conclusão do especialista para emitir, em verdade, um diagnóstico diverso, até porque conforme relatado pelo médico oncologista “...Paciente... necessita de uso de Regorafenibe (STIVARGA) 4 comprimidos ao dia por 21 dias, 84 comprimidos por mês. Baseando em estudos científicos em anexo, o não uso acarretará piora do câncer e até mesmo complicações mais sérias e risco de óbito”. (id. 50740510 – p. 2 – processo de origem) Portanto, a conclusão quanto à necessidade ou não pela Agravada quanto ao medicamento prescrito, deve ser objeto de dilação probatória suficiente, já que o relatório médico por ela apresentado é documento suficiente para a concessão de tutela de urgência, como o fez o juízo de origem. Demais disso, a única argumentação do Agravante se relaciona com o fato do medicamento não ser registrado no rol da ANS. Tal alegação, por si só, não é capaz de afastar a obrigatoriedade em fornecer o medicamento, ainda mais porque, há informação nos autos de que o medicamento é autorizado pela ANVISA. Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Corte do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. fornecimento. medicamento. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. 3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1203072, 07080288020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. 1. O plano de saúde não pode recusar-se a garantir o fornecimento do medicamento indicado ao consumidor sob a alegação de que o tratamento não está discriminado na referida norma, notadamente porque o rol de procedimentos e eventos em saúde da RN 428/2017 não é exaustivo 2. Cabe ao médico responsável por acompanhar o estado clínico do paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. 3. A negativa de fornecimento de medicamento contraria os princípios consumeristas (art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1214603, 07160130320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora